Tribunal: STF
Processo: ARE 1442731
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DA DECISÃO ORA EMBARGADA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Paraná contra decisão monocrática de minha lavra que desproveu seu recurso extraordinário com agravo (Doc. 422).



    A embargante alega, em síntese, a existência de omissão da decisão ora embargada acerca da condenação em honorários sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que, simultaneamente ao recurso extraordinário, a autarquia federal interpôs recurso especial. Afirma que “o Colendo STJ decidiu, ao julgar os embargos de declaração opostos pela recorrida, não ser cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência” (Doc. 423, p. 4). Assevera que a referida decisão transitou em julgado, sem qualquer irresignação da parte ora embargada. Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão relativa à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e “conceder efeitos infringentes ao julgado, alterando a decisão embargada para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência” (Doc. 423, p. 6). 



    É o relatório. DECIDO.



    Merece acolhida a pretensão da Universidade Federal do Paraná, ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    In casu, assiste razão à embargante, dado que o Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, acolheu embargos de declaração opostos no Recurso Especial 1.970.913, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da Universidade Federal do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios (Doc. 410), decisão que transitou em julgado em 09/06/2023 (Doc. 417).



    Ex positis, PROVEJO os presentes embargos de declaração apenas para afastar a condenação à majoração de honorários advocatícios anteriormente estabelecida no julgado ora embargado (Doc. 422), alterando-se, assim, a parte dispositiva da decisão anteriormente proferida nesse ponto específico. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente